Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE EXAME. RECIDIVA DE CANCER MALÍGNO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS proceda à autorização e viabilize o exame PET-CT (PetScan Oncológico), sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem.
2. Afirma o INAS que a antecipação de tutela deferida esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Assevera que o custeio do exame esbarra na vedação de pagamento de valores por meio de decisão provisória. Defende também a ausência de probabilidade do direito, bem como a inexistência de urgência para a concessão da medida. Pugna pela reforma da decisão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão refere-se à possibilidade de antecipação da tutela para que seja fornecido exame PET-CT (PetScan Oncológico) à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil reparação.
5. No caso, nos autos de origem a autora comprovou que foi diagnosticada com câncer maligno de adenocarcinoma invasivo de endométrio em 2022, passando deste então a realizar o tratamento devido, com ciclos de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia. Ocorre que houve recidiva da doença (IDs. de origem no 215532355, 215532358 e 215532356), bem como solicitação médica de realização do exame Pet-Scan Oncológico (ID 225138360) com fim de obter o comparativo do tratamento inicial e possibilitar a continuidade do procedimento. Tais elementos evidenciam que a negativa do plano de saúde em permitir a realização do exame pode provocar agravamento do quadro de saúde da paciente.
6. Portanto, diante da necessidade de tratamento contínuo, é prudente que se assegure à agravante a cobertura contratual, até o julgamento do processo de origem como forma de resguardar o direito à saúde da agravante (CF, art. 196 e LODF, art. 204).
7. Além disso, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98 e estabeleceu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) serve apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde, não sendo impeditivo para a realização de procedimentos recomendados pelo médico assistente, quando existir justificativa razoável.
8. Logo, merece ser mantida a decisão de origem que determinou fornecimento do exame. Precedente: Acórdão 1976201.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, art. 204; CPC, art. 300; Lei no 12.153/09, art. 3o; Lei 9.656/98, art. 10, § 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976201, 0700126-32.2025.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.